Tribunal: TJPA
Processo: 0807469-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807469-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

AGRAVADO: WESLLEY VILARINO LOPES, LEVANICE LOPES PETRUCELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0807469-97.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO/PA

AGRAVANTE: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
(ADVOGADA GISLENE CREMASCHI LIMA – OAB/SP 125.098-A)

AGRAVADOS: LEVANI LOPES PETRUCELI E WESLLEY VILARINO LOPES (
SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. gratuidade de justiça. pessoa jurídica sem fins lucrativos. entidade filantrópica. necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira. recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no curso da Ação de Cobrança, ajuizada pela entidade em face de Levani Lopes Petruceli e Weslley Vilarino Lopes. O Juízo de origem entendeu que a pessoa jurídica agravante não comprovou a hipossuficiência financeira necessária para a concessão do benefício.

II.
Questão em discussão

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, por ser uma entidade sem fins lucrativos e filantrópica, faz jus à gratuidade de justiça sem comprovar sua hipossuficiência financeira.

III.
Razões de decidir

3.

A gratuidade de justiça para pessoas jurídicas, inclusive as sem fins lucrativos, só é concedida mediante comprovação inequívoca de que a entidade não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de suas atividades, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

4.

A agravante não demonstrou de forma satisfatória sua incapacidade de arcar com os custos processuais, sendo insuficiente o simples fato de ser uma entidade sem fins lucrativos e filantrópica.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade de justiça para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, só é concedida mediante comprovação de incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, conforme Súmula 481 do STJ. 2. A simples condição de entidade filantrópica ou sem fins lucrativos não presume a hipossuficiência e não exime a pessoa jurídica de comprovar a necessidade do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJ-SP, AI nº 2239016-40.2023.8.26.0000; TJ-MT, AI nº 10091059820238110000; TJ-GO, AI nº 5719053-43.2022.8.09.0000.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807469-97.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO/PA

AGRAVANTE: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
(ADVOGADA GISLENE CREMASCHI LIMA – OAB/SP 125.098-A)

AGRAVADOS: LEVANI LOPES PETRUCELI E WESLLEY VILARINO LOPES (
SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pela
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que - nos autos da
Ação de Cobrança nº 0807546-05.2022.8.14.0045
, ajuizada pela referida sociedade em face de Levani Lopes Petruceli e Weslley Vilarino Lopes - indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a pessoa jurídica autora não comprovou a sua hipossuficiência financeira.

Inconformada, sustenta a agravante que, por ser uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos, deveria ter direito à gratuidade de justiça, sem a necessidade de comprovar a ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais, argumentando que a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a presunção
juris tantum
de hipossuficiência para entidades desse porte.

Ao final, postula pela reforma da decisão agravada e pela concessão da gratuidade de justiça, além de solicitar o efeito suspensivo, para que não seja obrigada a recolher as custas judiciais enquanto o recurso estiver pendente de julgamento.

Recebido os autos, originalmente, pelo Des. José Torquato Araújo de Alencar (Juiz Convocado à época), o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0807469-97.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO/PA

AGRAVANTE: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
(ADVOGADA GISLENE CREMASCHI LIMA – OAB/SP 125.098-A)

AGRAVADOS: LEVANI LOPES PETRUCELI E WESLLEY VILARINO LOPES (
SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, na qualidade de pessoa jurídica sem fins lucrativos e entidade filantrópica, faz jus à concessão da gratuidade de justiça.

Nos termos da Súmula 481 do STJ, a gratuidade de justiça para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, só é concedida mediante a comprovação inequívoca de que a entidade não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades. Esse entendimento se aplica especialmente às pessoas jurídicas, já que, ao contrário das pessoas físicas, não há presunção legal de hipossuficiência em favor dessas entidades.

No caso, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein demonstrou ser uma entidade filantrópica de grande porte, atuando tanto no âmbito privado quanto público, por meio de convênios com o Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, o simples fato de ser uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos não é suficiente para garantir a gratuidade processual, sendo necessário que a pessoa jurídica comprove sua incapacidade de arcar com as custas processuais, o que não foi feito de forma satisfatória neste caso.

Ainda que a instituição preste relevantes serviços de saúde e tenha caráter filantrópico, não se pode ignorar que o Hospital Albert Einstein é uma das principais instituições hospitalares do Brasil, com reconhecimento internacional e com grande capacidade financeira. Assim, a agravante, ao não demonstrar de maneira concreta e documental sua hipossuficiência, não faz jus à gratuidade de justiça.

No ponto, é pertinente frisar que esta decisão não visa diminuir a importância do trabalho realizado pela agravante, nem questionar seu caráter filantrópico. Trata-se, tão somente, de aplicar de forma equânime os critérios legais e jurisprudenciais estabelecidos para a concessão da gratuidade de justiça.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“1. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA
. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES.
PESSOA JURÍDICA QUE INVOCA CONDIÇÃO DE ENTIDADE FILANTRÓPICA (MANTENEDORA DO
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
). DESCABIMENTO DA CONCESSÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
2.
Decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária à autora. Inconformismo que não merece acolhimento. Condição de entidade filantrópica que não exime a postulante da comprovação dos requisitos para obtenção do benefício. Recolhimento das custas e despesas processuais que não compromete as atividades da autora. Sumula 481 do STJ
. 3. Precedentes que devem nortear a conduta da autora para observância da boa-fé processual (art. 5º do CPC). 4. Recurso desprovido. Decisão mantida”.
(TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 2239016-40.2023.8.26.0000, Relator: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 24/11/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023 – grifei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -
ENTIDADE HOSPITALAR FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS
– INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A simples inexistência de fins lucrativos e a natureza assistencial dos serviços prestados pela postulante não a exoneram da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Necessidade de comprovar não ter recursos para custear a demanda sem prejuízo do exercício de sua atividade, o que não restou cumprido, no caso
”.
(
TJ-MT
- AI: 10091059820238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023 – destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE BENEFICENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. O benefício da gratuidade da justiça só pode ser concedido àquele que comprove que a sua situação econômica não lhe permite arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 2. A pessoa jurídica tem direito à concessão da assistência judiciária gratuita, desde que demonstrada sua incapacidade financeira, não bastando a simples declaração, nos termos da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula nº 25 deste Sodalício Goiano. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social.
(AgInt no AREsp n. 1.621.885/RJ) AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJ-GO
- AI: 57190534320228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ – destaquei).

Conclui-se, assim, que a decisão agravada deve ser mantida, pois não restou demonstrada a hipossuficiência da agravante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024